Tribunal: TJDFT
Processo: 0717783-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA No 1051). TERMO FINAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RATIFICADO.
1. A hipótese consiste em examinar a necessidade de retratação diante da eventual divergência em relação a entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1040, inc. II, do Código de Processo civil.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos a seguinte questão jurídica: “definir o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, a data do fato gerador ou do trânsito em julgado da sentença que o reconhece.” 2.1. Ao julgar o REsp no 1.843.332-RS (tema no 1051), foi fixada a seguinte tese: “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.
3. A questão jurídica devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, é diversa e não se confunde com a questão submetida à deliberação do Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio do REsp no 1.843.332-RS (Tema no 1051). 3.1. O efeito devolutivo do presente agravo de instrumento não abrange discussão a respeito da submissão, ou não, do crédito ao processo de recuperação judicial, mas apenas a indicação do correto termo final para a atualização monetária do crédito. 3.2. A questão jurídica solucionada pela Egrégia Terceira Turma Cível limita-se ao exame do termo final de correção monetária aplicável a crédito constituído contra a sociedade anônima Oi S/A, cuja submissão ao processo de recuperação judicial já havia sido anteriormente decidida.
4. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão ratificado.